Tribunal: TJDFT
Processo: 0706409-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0706409-81.8.07.000 - AI Agravante ADÃO PEREIRA DE SOUSA Agravado JOÃO BATISTA DE SOUSA Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Adão Batista de Sousa, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Gama que, nos autos da Processo n° 0702848-08.2020.8.07.0000, em fase de cumprimento de sentença, determinou a reintegração do Exequente na posse do imóvel objeto da lide. Em consulta ao sistema informativo deste Tribunal de Justiça, constatei que foi proferida sentença de extinção do processo, com fundamento nos artigos 924, II, e 513 do CPC, em 1.7.2020. Resta, portanto, prejudicado a análise do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2020. Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora